Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710965-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ZILA DE JESUS DE OLIVEIRA Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A. contra a sentença proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização proposta por Zila de Jesus de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar R$ 5.443,73, com juros de mora e correção monetária (ID no 19656749). 2. Durante o curso deste processo, em 24/8/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (proc. no 0720138-77-2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas que discutem eventuais equívocos praticados pela instituição financeira relacionados à correção monetária e à aplicação de juros aos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas. 3. O Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Ângelo Canducci Passareli, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal (art. 982, I do CPC c/c o art. 304, I do RITJDFT), que debatam a seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)” (IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, ID no 18986762). 4. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 5. Diante isso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Dispositivo 6. Determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR (CPC, art. 982, I). 7. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro